Tribunal: TJDFT
Processo: 0716737-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716737-05.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LUCIANO DA CUNHA BASTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por LUCIANO DA CUNHA BASTOS contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: Teses jurídicas firmadas: i)A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). O acórdão recorrido, no mesmo sentido, consignou (ID 73477501): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE AFIGURA BAIXO. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC/15. NÃO INCIDÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O IMPORTE CORRESPONDENTE ÀS DÍVIDAS DO AUTOR COM O BANCO APELANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão atinente aos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida e decidida inclusive de ofício pelo julgador e tem fundamento legal no art. 322, § 1o, do CPC/15. 2. Em se tratando de matéria de ordem pública, o d. Juízo de origem não está adstrito ao pedido da parte, podendo fixar os honorários advocatícios segundo o parâmetro legal que entender aplicável ao caso concreto, ressaltando que a fixação de honorários advocatícios em importe inferior ao que o Réu considera adequado não equivale à concessão de gratuidade de justiça “disfarçada” ao Autor, nem julgamento extra petita. 3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição, pelo legislador, da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo. 4. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 5. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera. 6. O caso concreto refere-se à pretensão de instauração do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, cujo pedido foi julgado improcedente. 7. Malgrado não haja condenação, tampouco proveito econômico mensurável, o valor da causa não é baixo, portanto, deve ser o parâmetro utilizado para o cálculo do importe devido a título de honorários de sucumbência; todavia, limitado à parcela do valor da causa correspondente à dívida do Autor com o Banco Apelante. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019